Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706671-68.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FLÁVIO VIEIRA LEÃO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal, 133 da Lei 5.172/1996, 448 e 448-A, ambos da CLT, defendendo o indevido reconhecimento da perda superveniente do objeto e extinção do processo sem julgamento do mérito, considerando que, com a privatização da CEB, a adquirente NEOENERGIA assume todos os ativos e passivos da empresa adquirida. Ademais, acrescenta que a mencionada privatização não tem o condão de eximir a empresa adquirente de se responsabilizar pela preterição de candidatos aprovados em concurso público pela contratação de terceirizados. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 29971363). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 133 da Lei 5.172/1996, 448 e 448-A, ambos da CLT. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela perda superveniente do objeto, pois a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, sendo excluída do rol de entidades estatais, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público (ID 26024467). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, em relação à tese jurídica da eventual preterição de candidato aprovado em concurso público, o Tribunal de origem não se manifestou sobre referida matéria. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005